Tribunal: TJDFT
Processo: 0729577-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ERRO MÉDICO. SUS. DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA.
1. Dispõe o artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 1.1. No caso em apreço, em que se discute a existência de erro médico, restou comprovado ser o Distrito Federal a parte detentora de melhores condições de apresentar o histórico clínico da paciente.
2. Ausente a comprovação de que a inversão do ônus da prova atribuída ao Distrito Federal seja impossível ou excessivamente difícil, deve ser mantida a decisão.
3. Recursos conhecidos, Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno Prejudicado.